Tribunal: TJSP
Processo: 2259758-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal –– Excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Pandemia do COVID-19 - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259758-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente JOÃO
VITOR CARVALHO GUEDES DE MOURA e Impetrante THAÍS HELENA
CHIPOLETTI SANTOS, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 7a RAJ
- SANTOS/DEECRIM UR7.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259758-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40499 - RS
2
Habeas Corpus no 2259758-91.2020.8.26.0000
Execução no: 0007557-85.2018.8.26.0041
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca
de Santos (DEECRIM 7a RAJ)
Impetrante: Thaís Helena Chipoletti Santos
Paciente: JOÃO VITOR CARVALHO GUEDES DE MOURA
Voto no 40499
HABEAS CORPUS Execução penal
Excesso de prazo
para análise do pedido de progressão de regime

Inocorrência Tramitação regular, não havendo desídia a
ser atribuída à autoridade impetrada
Pandemia do
COVID-19 - Inexistência de constrangimento ilegal -
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela advogada Thaís Helena
Chipoletti
Santos,
em
favor
de
JOÃO VITOR
CARVALHO GUEDES DE MOURA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execuções Criminais da Comarca de Santos (DEECRIM
7a RAJ).
Narra, de início, que o paciente se
encontra preso desde 04.09.2017, em cumprimento de
pena total de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo
majorado. Alcançado o lapso temporal necessário à
progressão de regime, o benefício foi deferido.
Entretanto, interposto recurso pelo Parquet, a decisão
foi reformada por esta C. Corte, que determinou a
realização de exame criminológico prévio, bem como o
retorno do paciente ao regime anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259758-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40499 - RS
3
Nesse
contexto,
sustenta
a
ocorrência de excesso de prazo para realização do
exame, destacando que a ordem se encontra pendente de
cumprimento desde o mês de fevereiro (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida à fls. 31/32.
Prestadas as informações pela autoridade
coatora (fls. 35/36), a D. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fls. 39/43).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Conforme
relatado,
o
impetrante
se
insurge contra alegado excesso de prazo em sede de
execução penal.
A autoridade apontada como coatora
informou que o sentenciado cumpre pena em regime fechado,
com término previsto para o ano de 2028. Após julgamento do
recurso ministerial, foi determinada a regressão do paciente,
que havia sido progredido ao regime semiaberto, para a
realização do exame criminológico, a qual restou efetivada em
18.06.2020.
Por
despacho
datado de 06.11.2020, foi
determinado à Direção da Penitenciária que informasse a data
prevista para a realização do exame criminológico. Em
resposta, informou-se que o sentenciado seria o próximo a ser
examinado pela equipe técnica (fls. 35/36).
Pois bem.
Como se vê, não se nota desídia por parte
do Juízo de origem, que tem realizado, devidamente, os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259758-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40499 - RS
4
que lhe competem dentro de um prazo razoável, não havendo
que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Frisa-se
que o magistrado, inclusive, pediu informações à unidade
prisional em relação à data prevista para a avaliação do
paciente.
Ressalta-se que as delongas capazes de
evidenciar excesso de prazo devem ser injustificadas, a
denotar protelação por parte do Estado-juiz ou do Ministério
Público, o que, frise-se, não ocorre no caso aqui em análise.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS
Constrangimento
ilegal Excesso de prazo Inocorrência

Prazo
adstrito
ao
critério
da
razoabilidade

Impossibilidade
de
interpretação
formal
da
norma

Inexistência ademais de desídia ou abuso
de poder do juiz processante
Ordem
denegada.” (HC no 176.565-3
São
Paulo, Rel. Silva Leme
CCRIM 3

VU, de 28.11.94).
Importante registrar, ademais, o cenário
atual, marcado pela pandemia do COVID-19. Na presente situação
mundial e considerando-se, ainda, todas as medidas adotadas pelo
Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo.
Confira-se,
nesse
sentido,
jurisprudência desta E. Corte:
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO CRIMINAL

IMPETRAÇÃO
VISANDO
IMPUGNAR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO
DO DECISUM E DE DESNECESSIDADE DA
PERÍCIA, APONTANDO-SE EXCESSO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259758-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40499 - RS
5
PRAZO
NO
ANDAMENTO
DO
FEITO.
DECISÃO
ATACADA
QUE
EXPÔS
SUFICIENTE MOTIVAÇÃO, A SATISFAZER
A
EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL
DE
MOTIVAÇÃO.
DESCABIMENTO
DO
MANEJO
DO
HABEAS
CORPUS

IRREFLETIDA
BANALIZAÇÃO
E
VULGARIZAÇÃO DO WRIT, UTILIZADO
COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÕES
RELATIVAS
À
EXECUÇÃO
PENAL,
EXIGINDO O REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA
VIA ELEITA INADEQUADA

PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA

PEDIDOS DE FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE
SÃO ESTRANHOS AO CABIMENTO DO
'WRIT', ADMISSÍVEL A DETERMINAÇÃO
DE REALIZAR-SE EXAME PSIQUIÁTRICO
POR
DECISÃO
FUNDAMENTADA,
COM
VISTAS À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO
MAGISTRADO
ALEGADO EXCESSO DE
PRAZO NA DELIBERAÇÃO QUE NÃO SE
VISLUMBROU, ANOTADA A SITUAÇÃO DE
PANDEMIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO

ORDEM
DENEGADA. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2096348-51.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Ivana David; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara
das Execuções Criminais e Anexo do Júri;
Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de
Registro: 16/06/2020)
Habeas Corpus
Execução
Pedido de
afastamento da determinação de realização
de exame criminológico
Pleito que demanda
ampla e aprofundada valoração de requisitos
subjetivos, circunstância que não se coaduna
com a sede sumária do habeas corpus

Decisão,
ademais,
que
se
encontra
devidamente fundamentada, em consonância
com o entendimento jurisprudencial sumulado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259758-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40499 - RS
6
Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que
não
tem
o
condão
de
alterar
a
imprescindibilidade da providência reclamada
Não conhecimento ditado pela constatação
da
inexistência
de
manifesta
nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder
ou, ainda, qualquer defeito teratológico na
decisão impugnada
Precedentes
Writ não
conhecido. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2114519-56.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Presidente
Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
5a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro:
16/06/2020)
HABEAS CORPUS
Execução Criminal

Pleito, em primeiro grau, de progressão de
regime
Determinação de realização de
exame criminológico Decisão fundamentada,
não evidenciando, em análise perfunctória,
teratologia
ou
manifesta
ilegalidade

EXCESSO DE PRAZO
Não ocorrência

Princípio da razoabilidade, mormente em face
da excepcionalidade causada pela pandemia
causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença
COVID-19

Inexistência
de
constrangimento ilegal a ser sanado por esta
via
ORDEM DENEGADA. (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2098962-29.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Silmar
Fernandes;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
2a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro:
15/06/2020)
Ademais, conforme relatado, o sentenciado
consta como próximo a ser avaliado, sendo certo, pois, que o
exame deve ser realizar em breve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259758-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40499 - RS
7
Anota-se, por fim - a par do desvirtuamento
da finalidade precípua do habeas corpus, uma vez que este não
se presta a apressar incidentes em sede de execução -, a
impossibilidade deste E. Tribunal de proceder à análise dos
benefícios, sem qualquer decisão em primeiro grau a respeito, o
que caracterizaria inegável supressão de instância.
Destarte, não se vislumbra, ao menos por ora
e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento ilegal
que autorize a concessão excepcional da medida pretendida.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator